Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSERTO DE VEÍCULO. DEFEITO NO CÂMBIO. REPAROS DECORRENTES DA INATIVIDADE DO BEM. PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Como é cediço, de acordo com o princípio da adstrição ou da congruência, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, consoante prescrevem os artigos 141 e 492 do CPC.
II. Ainda que, em tese, a parte autora faça jus a valor maior, a sentença analisará o que foi pedido na inicial, não podendo condenar a parte em quantia superior à demandada.
III. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
IV. Negou-se provimento ao recurso do autor.